Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703056-07.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOORNESS BRASIL LTDA RECORRIDO: ALDENOR GIOVANE GUIMARAES ROCHA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal (art. 42 da Lei no 9.099/99). A sentença foi disponibilizada no DJe em 5 de julho de 2023 (ID 53791873) e publicada no dia útil subsequente, 6 de julho de 2023 (quinta-feira). O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 7 de julho de 2023 (sexta-feira) e findou em 20 de julho de 2023 (quinta-feira). Assim, configura-se intempestivo o recurso interposto em 22 de setembro de 2023 (ID 53791892). Ademais, inexiste nulidade processual, porquanto a parte ré foi regularmente intimada (Decisão ID 53791906). Por conseguinte, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95). Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se.